Tribunal: CARF
Processo: 15746.727200/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727200/2022-81
ACÓRDÃO
1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTELLI INDÚSTRIA DE TERMINAIS ELÉTRICOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
É nulo o acórdão de impugnação que não enfrenta as razões de defesa
apresentadas por contribuinte ou interessado, sendo necessária a anulação
do acórdão recorrido para que nova decisão seja proferida, sob pena de
supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos
para que outra seja proferida na boa e devida forma com análise das matérias, e respectivos
documentos, suscitadas na impugnação e não apreciadas.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 32293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração de IRPJ – Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição social sobre o Lucro Líquido,
COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, PIS –
Contribuição para o Pis/Pasep, IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados e
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme abaixo demonstrado:

As infrações apuradas são: PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS, as glosas referente aos créditos de IPI foram lançadas como
CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS PRODUTOS , em relação as glosas de
créditos de PIS e da COFINS a infração foi GLOSA DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO
CONSTITUÍDOS INDEVIDAMENTE NOTEIRAS e quanto a glosa dos custos
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS - ESTORNO DE RECEITAS NFE NOTEIRAS.
Fl. 32294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
3
Foi incluído no pólo passivo da obrigação tributária relativamente aos fatos
geradores apurados nos anos-calendário de 2018 a 2020 o senhor VICENZO
ANTÔNIO SPEDICATO – CPF: 062.847.108-44, responsável legal da contribuinte no
período fiscalizado.
A autoridade fiscal inicia seu Termo de Verificação Fiscal – TVF falando sobre a
fiscalizada, que é uma sociedade limitada, cuja forma de tributação nos anos-
calendário de 2018 a 2020 foi por meio do Lucro Real, tendo a empresa optado
pelo regime de apuração Trimestral e que durante todo o período de fiscalização
encontrava-se em recuperação judicial, que recebeu o número 1002707-
17.2016.8.26.0404, tramitando perante a 1a Vara Cível de Orlândia/SP. A
recuperação judicial teve seu encerramento decretado pelo Juízo em 29/11/2021.
Logo após faz um resumo do procedimento fiscal detalhando intimações enviadas
e respostas recebidas, ato contínuo passa a falar sobre as infrações tributárias
apuradas que abaixo sintetizo. Diz a autoridade fiscal:
5. DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS APURADAS 21. Apurou-se que a autuada utilizou-
se de um conjunto de empresas sem capacidade operacional, algumas BAIXADAS
POR INEXISTÊNCIA DE FATO, outras híbridas (algumas poucas operações lícitas e a
maioria ilícitas), para adquirir mercadorias sem lastro de compras, que quando se
refaz todo o caminho de fornecimento destas mercadorias se descobre que não
foram adquiridas por fornecedoras “noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem
comprovação de transporte, em que a INTELLI não efetuava o pagamento integral
das mercadorias adquiridas, que tinham prazos de pagamentos totalmente
fictícios (vendas efetuadas nos anos-calendário de 2018 a 2020 e duplicatas
emitidas para os anos-calendário de 2021 a 2026), e que, com estes subterfúgios
aumentou seus custos e despesas, com a consequente diminuição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, com aproveitamento dos créditos de PIS, COFINS e IPI
(tributos federais) e ICMS (tributo estadual), e sendo desta forma, os valores
pagos destas operações pagamentos indevidos a terceiros, sem causa jurídica,
econômica ou comercia, com operação não comprovada e/ou a beneficiários não
identificados. A seguir individualizaremos todas as “noteiras” utilizadas e
respectivas operações comerciais simuladas.

Contribuinte e Responsável apresentaram impugnação, expondo as razões pelas
quais entende que o crédito tributário merece ser afastado e pleiteou a produção de prova pericial
ou conversão do julgamento em diligência e inconsistências nos cálculos utilizados para lavratura
dos autos de infração. Na ocasião, os interessados apresentaram planilhas com o objetivo de
demonstrar as alegadas inconsistências.
Em primeira instância, as impugnações foram julgadas totalmente improcedentes,
com o indeferimento da prova pericial ou conversão do julgamento em diligência.
Ambos os interessados recorreram da decisão a quo.
Fl. 32295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
4
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos são tempestivos e devem ser conhecidos.
Em sede de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão a quo por
cerceamento do seu direito de defesa. Entendo que lhe assiste razão.
Analisando a sua impugnação, verifica-se que a Recorrente aponta uma série de
inconsistências nos cálculos que embasaram a lavratura dos autos de infração.
Além de simplesmente alegar as inconsistências, a Recorrente
juntou
documentação comprobatória e requereu a produção de prova pericial, que poderia ser produzida
mediante conversão do julgamento em diligência para conferência das citadas inconsistências.
Para tanto, apresentou os seguintes quesitos:
- Em relação ao IRPJ/CSLL:
Quesito 01-) Sr. Perito, em todas as folhas que demonstram os recálculos do IRPJ
e da CSLL, sendo as de número 7 a 27 e 57 a 67, respectivamente, consta que os
valores foram extraídos da (DIPJ). É correto utilizar-se de tal declaração? Ainda
neste quesito, poderia por favor, informar qual o ano da extinção desta obrigação
acessória?
Quesito 02-) Ao senhor perito, solicitamos validar os cálculos das glosas
(despesa/custo) Fls. 823 a 832, menos os valores dos estornos das receitas Fls.
836 a 840, e responder se realmente estão corretos com o apresentado nas Fls. 5
e 6, bem como, 55 e 56. Em caso de discrepância, favor demonstrar os cálculos,
através de planilhas contendo as respectivas colunas e valores (despesa/custo
menos os estornos das Receitas).
Quesito 03-) Sr. Perito, os estornos de receitas no ano de 2019, cujo montante
está demonstrado na Fl. 838 em relação ao fornecedor denominado “BSJ”, foram
deduzidos das glosas (despesas/custo) demonstrados na Fl. 828, em sua
totalidade?
Deveriam ser? Favor demonstrar, através de planilha, exatamente o valor das
glosas (despesa/custo) menos o valor do estorno (estorno da receita) na sua
Fl. 32296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
5
totalidade e refazer os cálculos do montante que, por ventura, deveria constar
nos autos de infração.
Quesito 04-) Queira o Sr. Perito, por favor, esclarecer se na Fl. 38, ao demonstrar
o valor do imposto de cada competência para fins de cálculo de multa e juros de
mora, o Sr. Fiscal deduziu os valores de IRRF, devidamente declarados na ECF.
a) Em continuidade a este quesito, queira por gentileza, esta perícia demonstrar
os cálculos através de Planilha, contendo as colunas do imposto calculado no Auto
de Infração, o valor de retenção de Imposto de Renda demonstrado na ECF (para
cada período de apuração), e assim, o novo valor do imposto.
Quesito 05-) A fiscalização informa, na fl. 6 em se tratando do IRPJ e na fl. 56 para
a CSLL, quanto a inobservância do limite de compensação, culminando na
infração: Compensação de prejuízo “operacional” sem a observância do limite de
30%.
a) Diante deste fato, queira, o Sr. Perito elaborar planilha contendo a
recomposição das apurações de IRPJ e CSLL, e esclarecer se realmente a autuada
INTELLI extrapolou tal limite de compensação.
b) Ato contínuo, esclarecer se a autuada INTELLI (mesmo que sejam consideradas
às glosas para fins de análises); possuía saldos de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Base
de Cálculo Negativa de CSLL, suficientes para utilização nos anos de 2018 a 2020.
c) Nas Fls. 40 a 51 para o IRPJ, no tópico da “Compensação Indevida” e itens
posteriores, da sequência 11.1. ao 12.2. relacionados ao “Saldo Insuficiente de
Prejuízos” e “Inobservância do Limite de Compensação de 30.00%”,
respectivamente, questiona-se, ao Sr. Perito: Existem valores preenchidos?
d) Ainda em relação ao item “c” logo acima. Caso a resposta anterior seja sim,
queira, o Sr. Perito, apresentar os valores de cada período, através de Planilha,
explicitando suas bases.
e) Já nas Fls. 80 a 91, voltadas à CSLL, nos itens 9 e 10 de cada período, fazendo
referência ao “Saldo Insuficiente de Base de Cálculo Negativa” e “Inobservância
do Limite de Compensação” respectivamente, informar se existem valores
preenchidos.
f) Em continuidade ao item acima, ou seja, a sequência “e)”; em caso de resposta
afirmativa, discriminar, através de Planilha, todos os valores preenchidos,
explicitando suas bases.
Quesito 06-) Poderia o Sr. Perito, confirmar à Fl. 838, subitem 1005, se o texto
contendo os montantes das glosas e estornos de receitas, faz sentido com os
cálculos da autuada INTELLI?
a) Na sequência, solicitamos ao Sr. Perito, esclarecer se o texto contendo
montantes dos valores da autuada, consta em algum outro lugar no item “10. Do
Estorno dos Valores de Receita Bruta – Sucata de Cobre”, cujo intervalo está nas
Fls. 837 a 840.
Fl. 32297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
6
Quesito 07-) Queira, por gentileza, o Sr. Perito, esclarecer e demonstrar, através
de Planilha, qual foi a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para se chegar
nos valores de Imposto – IRPJ de R$ 14.910.164,92 constante na Fl. 2, e da CSLL de
R$ 5.367.659,37, constante na Fl. 52, no item “Demonstrativo do Crédito
Tributário em R$”.
a) Neste quesito, por gentileza, demonstrar também, para cada trimestre de
apuração, os montantes utilizados como glosas dos custos menos os estornos das
receitas, que resultaram em “adição” para fins de IRPJ e CSLL; b) Solicitamos
também à perícia, demonstrar o montante acumulado de 2018 a 2020,
adicionados para fins de cálculos do IRPJ e da CSLL.
- Em relação à COFINS e PIS:
Quesito 01-) A fiscalização informa à Fl. 840, subitem 1008, a “Planilha 7 Sped
Contribuições” e consequentemente o código de identificação dos arquivos
(HASH)
das SPED CONTRIBUIÇÕES; que utiliza para as conferências. Queira, o Sr. Perito,
informar se tal Planilha e código HASH se encontram no Auto, especificando a
respectiva folha.
Quesito 02-) Nas Fls. 9651 e 9652, onde se demonstra o cálculo da glosa de
COFINS e PIS, o Sr. Fiscal identificou a empresa “ALUMAX EXTRUSÃO DE METAIS
LTDA e CNPJ 11.740.881/0001-01. Diante deste fato, informar a relação desta
empresa com a autuação em apreço.
a) Ainda nas Fls. 9651 e 9652, esclarecer e/ou afirmar, se os valores constantes na
Planilha, na coluna “Crédito (C)” estão de acordo com os valores apresentados
pela autuada INTELLI em seus arquivos de Sped Contribuições?
- Em relação ao IPI:
Quesito 01-) O Sr. Fiscal afirma à Fl. 850, subitem 1019, que “O código de
identificação dos arquivos (HASH) das SPED CONTRIBUIÇÕES estão informados na
Planilha 7 SPED EFD ICMS IPI COPERSTEEL”. Sendo assim, foi utilizado como base
para a fiscalização. Neste sentido, informe, o Sr. Perito, se este código HASH bem
como a Planilha citada, se encontram anexados no Auto/processo?
a) Em caso de resposta positiva pela perícia; informar em qual ou quais folhas se
encontram.
b) Informar, finalmente (caso sejam localizadas) se estão relacionadas à autuada
INTELLI.
- Em relação ao IRRF:
Quesito 01-) O Sr. Fiscal considerou que a glosa de IRRF está relacionada aos
pagamentos sem causa ou operação não comprovada, através das Fls. 856 a 866
do Auto de Infração. Neste sentido, queira, o Sr. Perito, por gentileza, analisar as
Fl. 32298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
7
planilhas anexadas a este processo, bem como, os comprovantes de pagamentos,
e responder se os beneficiários estão identificados?
a) Ainda assim, responder também, se os pagamentos foram efetuados
diretamente para a conta bancária de cada fornecedor em questão.
Quesito 02-) Senhor Perito, considerando o que está demonstrado nas Fls.
9791 a 9800, contendo a planilha 70, que faz referência ao fornecedor Alumplast;
queira por gentileza, confirmar o seguinte:
a) As datas dos pagamentos informadas pelo senhor fiscal, são realmente
condizentes com os comprovantes constantes no processo?
b) Quais as bases e critérios utilizados para a glosa referente ao pagamento do dia
11/06/2018, que totaliza R$ 61.587,24?
Quesito 03-) Em relação às Fls. 9765 a 9790, que apresentam a Planilha 69, do
fornecedor Silberblitz, solicitamos ao senhor perito:
a) Analisar e esclarecer o motivo de constar duas vezes, o valor pago de R$
53.480,89 no dia 17/09/2018 e, caso inexistente, excluí-lo do resultado.
b) Analisar e esclarecer de onde foi localizado o documento suporte, quanto aos
pagamentos de R$ 57.677,43, de 18/09/2018, e R$ 57.677,42, de 25/09/2018.
QUESITO FINAL:
- CONSIDERANDO-SE AS RESPOSTAS OFERTADAS A TODOS OS QUESITOS
ANTERIORES, QUEIRA, O SR. PERITO, CORRIGIR OS CÁLCULOS DA FISCALIZAÇAO
EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO DE CADA TRIBUTO OBJETO DA
AUTUAÇÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PLANILHAS.
=> IV.2.3 - O NOME, O ENDEREÇO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PERITO
INDICADO Em cumprimento, ainda, do disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto
No 70.235/1972, os impugnantes informam abaixo os dados de seu perito:
Leandro de Abreu Silva, brasileiro, em união estável, contador inscrito no CRC 1SP
279731/O-0, portador da cédula de identidade de RG 41.189.973-9/SSP-SP,
inscrito no CPF/MF sob o No 225.722.888-00 Endereço comercial: Avenida
Marginal Direita, 680 – Centro – Orlândia-SP – 14.620-
000.
Endereço residencial: Avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, 777 – Residencial
Praças do Golf – Torre 1 – Apartamento 43 – CEP 14.027-250 – Ribeirão Preto-SP
e-mail: Leandro.abreu@grupointelli.com.br
Apesar das inúmeras inconsistências alegadas pela Recorrente, a DRJ indeferiu o
pedido de produção de prova pericial/ conversão do julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
Fl. 32299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
8
Dos Vícios Encontrados Na Autuação Que Impõem A Realização De Uma Perícia
Contábil
Quanto ao pedido de perícia formulado, apesar de ser facultado ao contribuinte o
direito de pleitear a sua realização, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do
Decreto n° 70.235/72, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua
efetivação, podendo ser indeferida as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto n° 70.235/72).
A realização de perícia destina-se a esclarecer ponto controvertido ou questão
técnica levantada no processo fiscal, esclarecimento este, no que diz respeito à
perícia, que necessita ser dado por especialista, detentor de reconhecido saber,
habilidade e experiência. É imprescindível que o pedido de perícia seja motivado e
que seja acompanhado de evidênçias referentes aos aspectos cuja apreciação se
requer no exame pericial.
Entretanto, os documentos produzidos no processo são suficientes a verificação
da correção do lançamento e da tomada de decisão nesta turma julgadora, não
sendo necessário perito para responder, por exemplo se “é correto utilizar a
DIPJ”, na verdade a ECF que é a declaração correta, que é um dos quesitos
formulado pela autuada.
Ademais é facultado ao órgão julgador pelo deferimento ou não de tal pedido,
conforme súmula vinculante do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Ressalto ainda que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de
produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte.
Assim, não cabe deferimento o pedido de produção de prova pericial pleiteado
pelos impugnantes.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente, além de alegar o cerceamento do seu
direito de defesa pela falta de análise de seus argumentos e não produção de prova pericial em
primeira instância, também apresenta parecer, que entende demonstrar as inconsistências
presentes nos autos de infração e Termo de Verificação Fiscal.
Aponta, por exemplo, que:
Fl. 32300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
9
1. Existe uma divergência de IRPJ e CSLL, pois o valor apurado no TVF foi de R$
85.200.942,84, enquanto os valores glosados extraído das fls. 823/832
subtraindo os estornos das Receitas das fls. 836/840, resultaram no montante
de R$ 76.238.950,23, ou seja, há uma divergência de R$ 8.961.992,49
relativamente ao IRPJ e à CSLL;
2. Com base nas informações do auto de infração (fls. 5 e 6) e do TVF (fls. 823 a
832 e 836 a 840), realizou-se o recálculo do montante das glosas/receitas para
de cálculo o IRPJ e CSLL referente aos anos de 2018, 2019 e 2020. Nesse
aspecto, a auditoria independente verificou uma diferença de R$
1.568.348,69 a título de IRPJ e R$ 564.60,53 a título de CSLL;
3. Para a apuração do valor devido a título de contribuições sociais, a empresa
possuía saldo credor de PIS e de COFINS no montante de R$ 4.384.890,39 e R$
20.251.710,37 respectivamente. Porém o agente fiscal somente considerou os
montantes de R$ 128.844,94 e R$ 610.428,42 para PIS e COFINS,
respectivamente, conforme demonstrado nas folhas 845 e 846;
4. Em análise da documentação apresentada (EFD Contribuições), observou-se
que o saldo credor acumulado para o período de dezembro de 2017, de PIS e
COFINS, é superior ao informado pela autoridade fiscal, conforme valores
resumidos extraídos dos registros 1100 e 1500 (Controle de Créditos – PIS e
COFINS). Por sua não consideração, chega-se a uma diferença de apuração de
R$ 4.256.045,45 (PIS) e R$ 19.641.281,95 (COFINS);
5. Com base nas informações extraídas do SPED Fiscal da empresa Intelli
referente ao ano de 2018 a 2020, não foram identificadas operações
realizadas com a empresa Alumax Extrusão de Metais LTDA

Todos esses aspectos foram objeto de questionamento pela Recorrente em sede de
impugnação e não foram respondidos pela DRJ.
Não pretendo dizer aqui que o pedido de produção de prova pericial ou conversão
de julgamento em diligência deve ser sempre deferido quando requerido pelo Sujeito Passivo. No
entanto, a prova pericial não pode ser indeferida à revelia das normas que conduzem o PAF.
Nesse sentido, dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Por sua vez, o art. 28, in fine, do mesmo Decreto, assim dispõe:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso
Fl. 32301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
10
Como se vê, é facultado à Autoridade Julgadora indeferir a produção de prova
pericial, quando entender ser prescindível ou impraticável, mas deve fazê-lo de forma
fundamentada.
É nesse sentido que este Conselho consolidou o entendimento veiculado pelo
enunciado da Súmula CARF no 163, veja-se.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

De tudo até aqui exposto, tem-se que o indeferimento da prova pericial precisa
estar adequadamente fundamentado. É certo que a DRJ poderia ter indeferido a produção de
prova pericial ou a conversão do julgamento em diligência – caso entendesse prescindível ou
impraticável - mas deveria tê-lo o feito de forma minimamente fundamentada, o que não se
verifica no caso em questão.
Ademais disso, a DRJ também não esclareceu por quais motivos entende que as
inconsistências apontadas pela Recorrente não configuram erros de cálculo passíveis de afastar,
ainda que parcialmente, o crédito tributário constituído pelos autos de infração, deixando de
apreciar, também, a documentação apresentada pela Recorrente em sede de impugnação.
Dessa forma, ao assim agir, cerceou o direito de defesa da Recorrente, o que só
pode ser sanado, no meu entender, mediante a anulação do acórdão a quo para novo julgamento,
que deverá enfrentar as inconsistências apontadas pela Recorrente.
Ressalto que, diante do não enfrentamento das matérias pela Turma Julgadora a
quo, este Conselho não poderia analisar os argumentos da Recorrente sob pena de supressão de
instância, razão pela qual a anulação do acórdão de impugnação se faz necessária.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e acolher a preliminar
de nulidade parcial da decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos para que
outra seja proferida na boa e devida forma com análise das matérias, e respectivos documentos,
suscitadas na impugnação e não apreciadas.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 32302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727200/2022-81
11

Fl. 32303
DF CARF MF
Original